Tribunal: STF
Processo: ARE 1574150
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de provas. Interpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Arbitragem. Nulidade da decisão judicial. Negativa de prestação jurisdicional. Ofensa reflexa à Constituição. Agravos regimentais desprovidos.



I. Caso em exame



1. Agravos regimentais interpostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário.



2. Os agravantes buscam a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 454 do STF, a nulidade por negativa de prestação jurisdicional e a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



3. A decisão agravada, baseada no acórdão recorrido, concluiu pela validade e eficácia de um contrato de trespasse e da cláusula compromissória de arbitragem, afastando alegações de vício de consentimento.



II. Questão em discussão



4. Há três questões em discussão: (i) saber se a análise das alegações recursais implica reexame de provas ou interpretação de cláusulas contratuais, atraindo as Súmulas 279 e 454 do STF; (ii) verificar se houve nulidade por negativa de prestação jurisdicional; e (iii) analisar a ocorrência de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



III. Razões de decidir



5. O recurso extraordinário não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos ou à interpretação de cláusulas contratuais, conforme as Súmulas 279 e 454 do STF.



6. A controvérsia principal foi decidida com base em fatos e cláusulas de contrato de trespasse e de cláusula compromissória de arbitragem, sem que houvesse demonstração de violação constitucional direta.



7. Não houve nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente, em consonância com o Tema 339 da Repercussão Geral.



8. As alegações de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal configuram ofensa reflexa à Constituição, demandando o reexame da legislação infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral, conforme o Tema 660 da Repercussão Geral.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravos regimentais desprovidos.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX.